Tribunal: STF
Processo: RE 1180176
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos embargos declaratórios (eDOC 25) opostos em 06.12.2019 (eDOC 26) em face de decisão monocrática em que rejeitei os primeiros embargos de declaração, nestes termos (eDOC 24):
    “Trata-se de embargos de declaração (eDOC 17) opostos em 11.06.2019 (eDOC 18) em face de decisão monocrática em que, ao reconsiderar decisão que negou provimento ao recurso extraordinário da ora Embargante (eDOC 9) - em que se discute acerca da possibilidade de acumulação ou não das pensões: especial do art. 53, II e III do ADCT e da previdenciária por terem o mesmo fato gerador: “a condição de ex-combatente” -, dei-lhe parcial provimento, apenas quanto à possibilidade de acumulação das pensões (eDOC 16).
    Nas razões do presente recurso, alega-se “lacuna no mencionado julgado” (eDOC 17, p. 1), eis que “Na interpretação da parte embargante, a “acumulação das pensões”, é data vênia, extensiva ao pagamento de prestações” (eDOC 17, p. 1), reportando-se ao pedido do recurso extraordinário (eDOC 17, p. 2):
    ‘(...) para que seja incluído na condenação do INSS o pagamento de prestações vencidas e vincendas a contar dos cinco anos anteriores à data do pleito administrativo de 20/07/2010 ou do quinquênio predecessor do ajuizamento da presente lide, (...)’. 
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, no sentido de inexistência do referido vício, pois “houve manifestação expressa na decisão embargada quanto ao pedido, entendendo o Ministro Relator pela sua denegação, inclusive com a transcrição do mesmo trecho correspondente do recurso extraordinário colacionado pela embargante” (eDOC 22, p. 4). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Constato que não assiste razão à parte Embargante.
    Com efeito, verifico que a decisão embargada apreciou os pedidos postos no recurso extraordinário, concluindo pelo seu parcial provimento “apenas quanto à possibilidade de acumulação das pensões”, nestes termos (eDOC 16, p. 9):
     ‘Contudo, não merece prosperar o pedido da parte Recorrente ‘para que seja incluído na condenação do INSS o pagamento de prestações vencidas e vincendas a contar dos cinco anos anteriores à data do pleito administrativo de 20/07/2010 ou do quinquênio predecessor do ajuizamento da presente lide, acrescidas de correção monetária e juros, bem assim, honorários advocatícios na base de 10% sobre o que vier a ser apurado em liquidação’ (eDOC 6, p. 79), uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao juízo de execução a exata fixação dos ônus sucumbenciais”. 
    Desse modo, os demais pleitos, inclusive em relação às prestações vencidas e vincendas e à prescrição de tais valores, serão apurados pelo Juízo da execução. Confiram-se, os seguintes julgados:
    ‘Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (C.Pr.Civil, art. 535): pretensão ao exame de questões de natureza infraconstitucional, que devem ser apurados em sede própria de execução’ (RE 243.415-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10.12.2004). 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Esta Turma, no julgamento do RE 476.218-AgR (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 02.06.2006) entendeu que eventuais controvérsias na aplicação de institutos tais quais a compensação e a prescrição devem ser resolvidos pelo juízo da execução. Agravo ao qual se nega provimento’ (RE 455.394-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01.02.2011). 
    ‘(... )IV – A fixação do ônus da sucumbência, bem como o eventual cabimento e a apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser realizados no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. V – Agravo regimental improvido’ (ARE 647.548-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2013).
    Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada. 
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF”. 
    Nas razões recursais, aponta-se lacuna na decisão ora embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 25, p. 2):
    “É bem verdade que o tema envolvendo o pagamento de prestações atrasadas, sujeitas a juros e correção monetária, bem como os honorários sucumbenciais, por não ser matéria constitucional, são da alçada do Juízo da execução.
    Todavia, no entendimento da embargante, é necessário que essa Corte se digne determinar que o juízo da execução estabeleça os critérios da apuração de valores acima aludidos, visto que a ausência deste pormenor, data venia, pode ser identificado como lacuna na decisão ora embargada.
    Por oportuno, vale acrescentar que a peça inaugural e também nas petições recursais já fazem parte do pedido a inclusão, na condenação à parte vencida (UNIÃO), o pagamento de prestações atrasadas com acréscimos de juros e correção monetária e honorários advocatícios, cujo mérito trata da permissão para recebimento acumulado da pensão previdenciária com pensão especial”. 
    Desse modo, requer-se que seja acrescentado na decisão ora embargada “a determinação de que o juízo da execução estabeleça os critérios de apuração das prestações vencidas e vincendas, bem como os acréscimos legais e honorários sucumbenciais” (eDOC 25, p. 2-3). 
    A parte Embargada apresentou manifestação (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata quaisquer dos vícios elencados, de modo que inexiste omissão ou contradição a ser sanada. 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada. 
    Isto porque, conforme consignado no ato decisório ora impugnado, cabe ao juízo de execução observar, quando da liquidação e atualização, a apuração dos valores questionados no pedido inicial. Não compete a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, determinar ao juízo de execução os critérios a serem adotados em relação aos valores a que, eventualmente, teria direito a receber a parte Recorrente. 
    Veja-se, a respeito, além dos precedentes apontados, em caso assemelhado, os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 774.679-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 06.02.2020, 
    “A parte embargante defende que permanece ausente o posicionamento sobre as prestações atrasadas, devidamente atualizadas, pleiteadas no recurso extraordinário (eDOC 25).  Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando que a omissão já foi sanada. Ademais, sustenta que o direito ao recebimento da pensão especial de ex-combatente só foi reconhecido com a decisão embargada, de modo que não há que se cogitar do pagamento de parcelas supostamente atrasadas. Por fim, aduz que, ainda que reconhecido o direito ao pagamento de parcelas pretéritas, essas não podem ultrapassar a data do requerimento administrativo. (eDOC 35)  Decido. 
    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para indicar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Foi dado parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos (apenas para fins de inversão do valor da verba honorária), em virtude de a controvérsia relativa à prescrição, à correção monetária, à multa e aos juros moratórios dever ser examinada pelo juízo de origem. 
    Especificamente no que tange ao pleito de recebimento de prestações atrasadas referentes à pensão especial, devidamente atualizadas, verifico que, na decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, restou explicitamente consignado que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a pensão especial de ex-combatente, estabelecida no art. 53, II, do ADCT, e o benefício previdenciário, previsto na Lei 1.756/1952, são acumuláveis. 
    Assim, o acórdão do Tribunal de origem não se revela em harmonia com orientação jurisprudencial firmada, há muito, por esta Corte quanto à possibilidade de acumulação da pensão especial e do benefício previdenciário. 
    Portanto, não se faz necessário, tampouco é adequado em sede de recurso extraordinário, condenar a União a adimplir as prestações atrasadas, devidamente atualizadas, com análise referente a juros, prescrição, multa e termo inicial do débito, uma vez que, nos termos da jurisprudência e das súmulas 279 e 280 desta Corte, compete ao juízo de execução fixar especificamente os ônus da sucumbência a partir de uma análise fático-probatória e infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados (...).
     Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração”. 
    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Recl 20.061 AgR-ED-ED, rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 
    Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente